Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu MARIO FERNANDES à pena de 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6(seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
 Em 28/1/2026, a Defesa de MÁRIO FERNANDES requereu, em síntese, “o DEFERIMENTO do pedido para autorizar a realização de visitas íntimas por sua cônjuge, DANIELA CABRAL DE ALMEIDA FERNANDES, devidamente cadastrada junto ao sistema prisional, nos dias e horários regulamentares da unidade em que se encontra” (eDocs. 1.851-1.853).
Afirmou que “[a] visitação é um direito do preso, conforme assegurado pelo artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), que prevê o recebimento de visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos” (eDocs. 1.851-1.853).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, a qual se manifestou pelo “indeferimento do pedido de realização de visita íntima formulado por Mário Fernandes”(eDocs. 1.954).
É o relatório. DECIDO.

As condutas investigadas no âmbito das investigações dos crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro inseriamse no contexto dos “atos criminosos e terroristas ocorridos na Esplanada dos Ministérios em 8/1/2023, com destruição dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, do PALÁCIO DO PLANALTO e, com muito mais raiva e ódio, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”, fatos estes “amplamente investigados em diversos procedimentos que tramitam nesta SUPREMA CORTE”.
Nesse sentido, a fixação de competência desta SUPREMA CORTE, nos termos adotados nas investigações dos crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro, não se restringiu à apreciação abstrata do mérito penal, mas compreende, como decorrência necessária do juiz natural e do controle jurisdicional da custódia, a apreciação de questões incidentais diretamente relacionadas às condições concretas da restrição de liberdade determinada no âmbito de feitos sob sua jurisdição.
Entre tais condições concretas, insere-se a disciplina de visitas, providência que integra os direitos não atingidos pela custódia e demanda compatibilização com a ordem e segurança do estabelecimento prisional, sem prejuízo do controle judicial competente.
Nesse ponto, destaco que a execução da pena deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da humanidade das penas, assegurando ao apenado a preservação dos direitos não atingidos pela sentença condenatória. 
Nesse sentido, a Lei de Execução Penal estabelece, em seu art. 3º, que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, devendo as autoridades respeitar sua integridade física e moral. 
Assim, a restrição decorrente da privação de liberdade não pode alcançar indevidamente direitos relacionados à esfera afetiva e familiar do custodiado.
No mesmo sentido, prevê o art. 41, X, da LEP:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:
I - alimentação suficiente e vestuário;
II - atribuição de trabalho e sua remuneração;
III - Previdência Social;
IV - constituição de pecúlio;
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação;
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena;
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado;
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;
[...]                 
§ 1º Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do juiz da execução penal.   
§ 2º O preso condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), não poderá usufruir do direito previsto no inciso X em relação à visita íntima ou conjugal.    

Dessa forma, o ordenamento jurídico assegura ao preso o direito à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, reconhecendo a importância da manutenção dos vínculos familiares e sociais durante o cumprimento da pena. 
A interpretação sistemática desse dispositivo, à luz da finalidade ressocializadora da execução penal, tem conduzido a doutrina e a jurisprudência a reconhecerem a visita íntima como desdobramento desse direito de visita, desde que observadas as normas administrativas do estabelecimento prisional.
Além disso, a própria finalidade da execução penal, prevista no art. 1º da Lei de Execução Penal, consiste em efetivar as disposições da sentença e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. 
A manutenção de vínculos afetivos estáveis constitui importante fator de equilíbrio emocional e de reintegração social, razão pela qual a visita íntima é compreendida como instrumento de política penitenciária voltado à humanização do cumprimento da pena e à redução dos efeitos desagregadores do encarceramento.

Desse modo, estando o custodiado submetido à jurisdição civil do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme fixado no Inq. 4.923/DF, compete a essa CORTE apreciar e decidir os pedidos de visitação, inclusive íntima; inexistindo, por sua vez, nos autos circunstância concreta que comprometa a segurança do estabelecimento prisional ou evidencie a inadequação da medida, revela-se juridicamente possível a concessão da visita íntima como decorrência dos direitos assegurados pelos arts. 1º, 3º e 41, X, da Lei de Execução Penal, cabendo à administração do Comando Militar do Planalto/DF apenas disciplinar sua realização conforme as normas internas e condições de segurança.
Por fim, destaco que as visitas devem seguir as regulamentações dispostas na Lei Distrital nº 5.969/2017 e na Portaria SINJ-DF nº 200/2022, as quais regulamentam a visita social nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado por MARIO FERNANDES e AUTORIZO A REALIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA de Daniela Cabral de Almeida (CPF 160.117.718-33), na qualidade de cônjuge do custodiado, observadas as cautelas de segurança pertinentes. 

OFICIE-SE ao Comando Militar do Planalto/DF para adoção nas providências necessárias. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente